Tribunal: TJSP
Processo: 2127531-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – Indeferimento de utilização da ferramenta SNIPER haja vista ainda não estar integrada na base SISBAJUD e INFOJUD – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido que foi indeferido em momento em que nem sequer a ferramenta havia sido implantada e ademais, ainda não está integrada ao sistema SISBAJUD e INFOJUD, o que, por ora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Bertioga – Indeferimento de utilização da ferramenta SNIPER haja vista ainda não estar integrada na base SISBAJUD e INFOJUD – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido que foi indeferido em momento em que nem sequer a ferramenta havia sido implantada e ademais, ainda não está integrada ao sistema SISBAJUD e INFOJUD, o que, por ora, inviabiliza sua utilização – Inteligência do Comunicado Conjunto no 680/2022 – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.